Tribunal: STF
Processo: HC 270800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  INVIABILIDADE JURÍDICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.